Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. 0723087-35.2024.8.07.0000. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. ARTIGO 969 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. INDEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 1.1. Foi indeferida a liminar na Ação Rescisória, ante a ausência de probabilidade do direito.
2. Em julgamento realizado em 09/12/2024, a Primeira Câmara Cível, por maioria, não conheceu da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000.
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em recurso na Ação Rescisória foi indeferido. A pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo não impede o levantamento de valores.
4. Não se vislumbra a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores decorrentes do Cumprimento de Sentença originário.
5. Recurso conhecido e provido.